Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BARTHOLOMEU SANCHES DE OLIVEIRA em face da r. sentença exarada sob o ID 4559522, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Conhecimento no 0713621-07.2017.8.0018, proposta pelo ora apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. No entanto, da análise dos documentos acostados aos autos sob o ID 15427912, constata-se que se trata de recurso de apelação interposto em duplicidade. Com efeito, nos autos da Ação de Conhecimento no 0713621-07.2017.8.0018 foi interposto o Recurso de Apelação, o qual foi distribuído à egrégia 7a Turma Cível. Observa-se que as petições, as decisões e demais expedientes são os mesmos e foram praticados nos mesmos dias e horários. Assim, tratando-se de Apelação Cível interposta em duplicidade, não há razão para que seja admitido o processamento do recurso ora em apreço. Com estas considerações, determino o cancelamento da distribuição do recurso de apelação ora em apreço. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora